Tribunal: TJPA
Processo: 0801577-40.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801577-40.2021.8.14.0046

APELANTE: MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES EM EVENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de aparelhos celulares durante festa agropecuária no Município de Rondon do Pará/PA.

2. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade delitiva comprovada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão e autos de entrega dos bens às vítimas, acompanhados de registros fotográficos.

5. Autoria evidenciada pela apreensão de aparelhos celulares em poder do apelante, pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

6. Versão defensiva isolada no contexto probatório, desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, não sendo apta a infirmar o conjunto harmônico de provas produzido em juízo.

7. O princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável e insanável acerca da autoria ou materialidade, circunstância não verificada diante da robustez e coerência das provas coligidas.

8. Sentença devidamente fundamentada e em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de bens subtraídos em poder do acusado, corroborada por depoimentos coerentes das vítimas e de policiais, constitui conjunto probatório suficiente para embasar condenação por furto. 2. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando houver dúvida razoável e insanável, não se aplicando diante de prova harmônica e convergente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 17/10/2021, por volta de 04h00min, no Parque de Exposição desta cidade e comarca de Rondon do Pará, enquanto ocorria a festa agropecuária da cidade, os acusados MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA, RODRIGO PANTOJA NUNES, e ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS, associados, para o fim específico de cometer crimes, mediante concurso de duas ou mais pessoas, em concurso material, subtraíram, para si ou para outrem, aparelhos celulares das vítimas Ivanilza Deolindo Piaba, Eila Caldeira Silva, Ana Sara Costa dos Santos, Kamila Oliveira da Silva, e Marcelo de Jesus Rodrigues, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de ID 39052142, fls. 04, e Autos de Entrega de Objeto de ID 39052143, fls. 15, ID 39052144, fls. 04, 10, e 14.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, por volta das 04h00min, os denunciados, previamente associados com unidade de desígnios, estavam na festa agropecuária realizando furtos de aparelhos celulares em momentos de distrações das vítimas.

Infere-se dos autos que as vítimas estavam no parque de exposição enquanto acontecia a festa agropecuária da cidade e eram surpreendidas ao constatarem que havia sido furtadas.

Narra os autos que os seguranças particulares da organização da festa receberam diversas queixas acerca dos furtos que estavam ocorrendo na área do show, e estes repassaram as informações à guarnição da Polícia Militar presente.

De acordo com os autos, algumas vítimas relataram que um dos suspeitos era uma mulher morena, alta e forte, e a partir desta informação foi identificado que se tratava da denunciada ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS.

Depreende-se dos autos que a referida denunciada foi observada pelos policiais, ocasião em que a viram conversando com os denunciados MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA e RODRIGO PANTOJA NUNES.

Apurou-se ainda, que após prévia observação, a Polícia Militar abordou os denunciados e realizaram a revista pessoal. Infere-se dos autos que a acusada ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS já havia passado os bens furtados aos parceiros de crime, e após revista pessoal foram encontrados com o denunciado MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA 03 (três) APARELHOS CELULARES, SENDO UM MARCA SAMSUNG M31, COR PRETO, contendo dois chips e um cartão de memória, UM MARCA ASUS E OUTRO MARCA SAMSUNG A01 COM UM CHIP CLARO, além de R$ 583,00 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) EM ESPÉCIE, 03 (TRÊS) NOTAS DE 1 DÓLAR E 01 (UMA) NOTA DE 10 PESOS ARGENTINOS.

Apurou-se ainda que após a revista pessoal do denunciado RODRIGO PANTOJA NUNES, foram encontrados com ele 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES, SENDO UM MARCA SAMSUNG A10S, COR VERMELHO, E OUTRO MARCA SAMSUNG A10, além de R$ 32,00 (TRINTA E DOIS REAIS) EM ESPÉCIE E UM CLIPE DE PAPELARIA COM A ASTE ABERTA QUE POSSIBILITA A ABERTURA DA ÁREA DE INSERÇÃO DE CHIPS E CARTÃO DE MEMÓRIA DE CELULARES, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de ID 39052142, fls. 04. (...)”

Em razões recursais (ID 33458685), a defesa pugna pela absolvição do apelante com aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID 33458689), o digno representante ministerial, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas para a sua condenação, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 33458410 – Págs. 16/66), o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 33458410 – Pág. 21) e os Autos de Entrega com a fotografia dos bens restituídos às vítimas (ID 33458411 – Pág. 33 / ID 33458411 – Pág. 37 / ID 33458412 – Pág. 44), bem como pela palavra das vítimas e testemunhas (transcrição da sentença condenatória):

A vítima, Ana Sara Costa dos Santos, na época com 15 anos de idade, prestes a completar 16 anos, a qual compareceu assistida de seu responsável legal. A adolescente narrou, em juízo, com coerência e clareza, que, durante a participação na festa no Parque de Exposições, encontrava-se dançando com um amigo quando, ao retornar ao local onde deixara sua bolsa, percebeu que seu aparelho celular havia sido subtraído. Frisou que a bolsa se encontrava fechada e que o aparelho, avaliado por ela em aproximadamente R$ 1.200,00, estava guardado em seu interior. Relatou que, naquele momento, percebeu uma aglomeração nas proximidades, sendo então informada de que várias pessoas haviam sido vítimas de furto de celulares, como ela. Esclareceu que não identificou quem teria furtado seu telefone, apenas soube da prisão de indivíduos suspeitos quando compareceu à delegacia. No local, reconheceu o celular como sendo de sua propriedade, tendo-o recebido em perfeito estado de funcionamento no dia seguinte, acompanhada de seu padrasto. A depoente afirmou não ter mantido contato com os autores do crime, ressaltando que apenas recebeu o bem das mãos de uma funcionária da delegacia.

A testemunha, o Sargento Marconi Santos Castelo Branco, comandante da guarnição responsável pela operação, relatou que, na madrugada do dia 17 de outubro de 2021, por volta das 4h, a equipe policial foi acionada por seguranças do evento, que relataram a ocorrência de vários furtos de celulares em meio à multidão que frequentava a Feira Agropecuária de Rondon do Pará. Diligenciando pelo interior do evento, a guarnição procedeu à abordagem de Madson Carlos Fontenelle Cunha, em poder de quem foram encontrados aproximadamente quatro ou cinco aparelhos celulares. Em seguida, localizaram Rodrigo Pantoja Nunes, portando um aparelho celular e um grampo metálico, objeto comumente utilizado para a remoção de chips telefônicos. Por fim, abordaram Elane Daiane Miranda dos Santos, que não portava celulares, mas foi reconhecida por várias vítimas, na delegacia, como participante dos furtos — sendo inclusive mencionada por uma mãe como responsável pela subtração do aparelho de sua filha menor. O sargento declarou que nenhum dos acusados confessou o crime, todos alegando que os objetos seriam de sua propriedade. Entretanto, a materialidade da subtração, as circunstâncias da abordagem e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, notadamente na delegacia, motivaram a prisão em flagrante dos três acusados, todos posteriormente conduzidos à autoridade policial competente.

A testemunha, o Soldado PM Uriel de Souza Limeira, que participou de ocorrência registrada na madrugada do dia 17 de outubro de 2021, durante um evento no parque de exposições da cidade, ocasião em que foram relatados diversos furtos de aparelhos celulares. Informou que, após receber denúncias e com o auxílio da equipe de segurança do evento, foram identificados suspeitos com base em suas características físicas e no comportamento observado no local. Segundo o depoente, os policiais monitoraram os suspeitos à distância e, no momento oportuno, realizaram a abordagem, encontrando com os acusados Madison, Rodrigo e Elane diversos aparelhos celulares, sem que estes soubessem comprovar a origem dos objetos. Destacou que Elane foi flagrada quando repassava um celular a um dos homens, sendo imediatamente reconhecida por uma das vítimas como autora do furto, inclusive por suas características físicas peculiares. Relatou ainda que com Rodrigo foram encontrados celulares, chips e um clipe de papel dobrado, comumente utilizado para a retirada de chips de aparelhos telefônicos, o que, em seu entendimento, indicava a prática sistemática de subtrações. Ainda informou que os acusados foram conduzidos à delegacia, juntamente com as vítimas, onde todos acabaram por confessar a prática delitiva e se desculparam. Esclareceu que os crimes ocorreram mediante o típico "modus operandi" de furtos em meio à multidão, com empurra-empurra e distrações para facilitar a subtração dos bens, sem relatos de violência física direta. Por fim, afirmou não conhecer previamente os acusados e mencionou que um ex-policial da reserva, que atuava na segurança do evento, reconheceu alguns dos envolvidos como integrantes de grupo já conhecido por atuar com furtos em festas, embora não soubesse informar se este foi formalmente arrolado como testemunha.

O réu MADSON CARLOS FONTENELE CUNHA afirmou que trabalha de forma autônoma com a venda de ingressos em eventos, deslocando-se com frequência por cidades do Pará e do Maranhão. No dia dos fatos, encontrava-se na feira agropecuária de Rondon do Pará vendendo ingressos e, após encerrar as vendas, entrou no evento para se divertir. Segundo relatou, enquanto estava no local, foi abordado por um conhecido apenas de vista, de quem adquiriu três aparelhos celulares por um valor considerado barato, com a intenção de revendê-los posteriormente em sua banca de acessórios eletrônicos no mercado do Ver-o-Peso, em Belém. Alegou não lembrar o valor pago nem saber o nome do vendedor, com quem não mantinha vínculo. Disse que a compra dos celulares ocorreu cerca de uma hora antes do fim do show, dentro do parque de exposições. Narrou que, no momento da abordagem policial, estava sentado em uma mesa, aguardando um lanche, quando foi surpreendido pelos policiais, que localizaram os celulares e lhe deram voz de prisão. Negou ter sido reconhecido por vítimas ou apontado por alguém no local, afirmando que a abordagem foi direta e sem prévio reconhecimento. Sobre os demais acusados, declarou não conhecer Rodrigo, com quem teve contato apenas na delegacia, e confirmou que Elane Daiane Miranda dos Santos é sua ex-companheira, com quem tem duas filhas e com quem, à época, ainda convivia em união estável. Disse que Elane o acompanhava em viagens, mas que não estava presente no momento da compra dos celulares, pois se havia afastado para ir ao banheiro ou comprar bebida. Afirmou que ela não tinha conhecimento da aquisição dos aparelhos. Questionado sobre outro processo criminal por furto, mencionou que está em trâmite na comarca de Xinguara/PA e que ainda não participou de audiência. Alegou ter sido coagido, na delegacia, a assinar um depoimento com informações que não condiziam com a verdade, sob pressão policial. Por fim, informou que o dinheiro apreendido em sua posse era proveniente da venda de ingressos e reiterou que sua principal atividade é o comércio ambulante, embora, após os fatos, tenha deixado de viajar e se dedicado apenas à sua banca fixa de acessórios no Ver-o-Peso.

A acusada ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS, natural de Belém/PA, informou ser trabalhadora doméstica, solteira e mãe de duas filhas, uma de cinco meses e outra de cinco anos à época dos fatos. Declarou possuir ensino fundamental completo, não fazer uso de drogas, nem apresentar doenças físicas ou mentais. Reconheceu possuir antecedentes por furto e envolvimento em brigas, mas afirmou não saber se os processos ainda tramitam, acreditando que foram arquivados por não ter mais sido chamada. Relatou que viajou a Rondon do Pará no dia do evento, a convite de seu então companheiro Madison, com quem mantinha relacionamento e tinha uma filha, com o objetivo de acompanhá-lo na venda de ingressos para uma festa no Parque de Exposição. Afirmou que deixou a filha sob os cuidados de uma prima em Belém e que, no local, Madison ficou na parte externa vendendo ingressos, enquanto ela entrou no evento para se divertir. Disse que, em determinado momento, Madison a procurou dentro da festa, entregou-lhe dinheiro para comprar cerveja e depois desapareceu. Pouco depois, viu Madison sendo abordado por policiais e, em seguida, ela também foi abordada, sem explicações. Elane afirmou que só soube depois que Madison estaria com um celular de procedência duvidosa, o qual, segundo ele, teria sido adquirido de um indivíduo conhecido como “Dinho”, pessoa que ela disse não conhecer. Negou ter presenciado qualquer negociação, ter tido posse do aparelho ou ter guardado bens para Madison. Declarou que não conhecia o corréu Rodrigo, tendo tido contato com ele apenas após a prisão, já na delegacia, e reiterou que não estavam juntos na festa, pois ela acompanhava apenas Madison. Negou conhecer qualquer uma das vítimas que a teriam reconhecido e afirmou que não praticou furto algum, tampouco se aproximou de bolsas ou pertences alheios. Relatou que sua conduta no evento se limitou a beber cerveja e acompanhar seu companheiro. Sobre as declarações prestadas na delegacia, afirmou não se lembrar com precisão do que disse, mas negou ter declarado que o celular era seu. Disse ainda que não revelou seu vínculo com Madison à autoridade policial por temer ser associada a ele, já que acreditava não ter qualquer envolvimento com o fato. Elane reforçou que não sabia da origem ilícita do celular apreendido com Madison e que sua participação se limitou ao deslocamento à cidade de Rondon do Pará, a convite deste, com quem mantinha relação à época, não tendo qualquer intenção de praticar crime, nem contato com o bem supostamente furtado.

O acusado RODRIGO PANTOJA NUNES afirmou ter ciência dos fatos imputados e declarou recordar-se bem do dia dos acontecimentos. Relatou que estava na festa realizada no Parque de Exposições de Rondon do Pará quando foi abordado por um policial que lhe fez apenas duas perguntas e, em seguida, o conduziu à viatura onde já se encontrava o corréu Madson, sendo ambos levados à delegacia. Disse que só tomou conhecimento da presença de Elane no caso após já estarem detidos. Afirmou que residia em Belém, mas estava trabalhando como vigilante em um colégio particular em Dom Eliseu e aproveitava eventos na região para lazer. Negou qualquer vínculo anterior com os corréus, dizendo que os conheceu apenas no dia dos fatos e que sequer conversaram, pois permaneceram sob constante vigilância e separados na delegacia. Na delegacia, Rodrigo disse ter se negado a prestar depoimento por não ter cometido qualquer crime e afirmou ter sido agredido fisicamente por um policial que identificou como o segundo a depor no processo. Alegou que sofreu tapas e socos no rosto, peito e estômago, e que Elane também foi agredida, embora com menor intensidade. Relatou que foi submetido a exame de corpo de delito de forma irregular, sem qualquer exame físico efetivo, e que apenas assinou um papel entregue ao policial, sem que o perito o examinasse de fato. Alegou ainda que Madson e Elane estavam na sala, encostados na parede, mas que também não foram examinados. Disse ter denunciado as agressões na audiência de custódia, diretamente ao magistrado, na presença dos próprios policiais, mas afirmou desconhecer o desdobramento da denúncia. Declarou que o interrogatório prestado na fase inquisitorial foi assinado sob coação, sem leitura prévia, em ambiente de forte intimidação, com gritos e pressão para assinatura. Negou diversas informações constantes do documento, como a suposta profissão de vendedor de rosas e o fornecimento de número telefônico vinculado à sua avó de criação, Maria Onélia. Quanto aos objetos apreendidos, Rodrigo confirmou estar com um celular Samsung vermelho, que seria de sua propriedade, mas que não possuía nota fiscal. Disse que desbloqueou o aparelho diante dos policiais, mas que ele foi mesmo assim juntado aos demais celulares apreendidos. Negou a posse de um segundo celular modelo A10 e de um clipe de papel, sustentando que este último estava sobre uma mesa da delegacia, preso a um bloco de anotações e sendo utilizado por um policial para abrir compartimentos de chip, não estando com ele no momento da abordagem. Alegou que só foi revistado já na delegacia, e não durante o evento. Rodrigo reafirmou que permaneceu algemado com Madson durante o tempo todo, sem contato com Elane, que estava separada. Disse ter visto Madson pela primeira vez na viatura e Elane apenas na delegacia. Informou que atualmente reside em Goiânia, onde trabalha com a esposa no comércio de roupas, e que viaja frequentemente para adquirir mercadorias, passando por cidades como Carolina, Açailândia e Codó, onde já respondeu a processo por receptação relacionado a um bar de sua propriedade.

Contudo, verifica-se que a tese defensiva permaneceu isolada no conjunto probatório, mostrando-se, a meu sentir, insuficiente para desconstituir a narrativa firme e coerente da vítima, bem como os demais elementos de convicção carreados aos autos. Não se revela apta, portanto, a ensejar a absolvição do recorrente quanto ao delito que lhe foi imputado na peça acusatória, sobretudo diante da prova material consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 33458410 – Pág. 21) e nos Autos de Entrega, acompanhados das fotografias dos bens restituídos às vítimas (ID 33458411 – Pág. 33; ID 33458411 – Pág. 37; ID 33458412 – Pág. 44).

Outrossim, o depoimento da vítima, quando examinado em conjunto com os demais elementos constantes do processo, apresenta-se como fundamento sólido e coerente para a formação do convencimento desta Relatoria, infirmando as teses defensivas, as quais não encontram respaldo probatório mínimo que lhes confira verossimilhança, porquanto nenhuma prova concreta foi produzida a sustentar a versão exculpatória ou a fragilizar o relato do ofendido.

No caso vertente, as declarações prestadas em juízo pela vítima e pelo próprio acusado, cotejadas com o acervo probatório reunido durante a instrução criminal, conduzem à manutenção do édito condenatório, porquanto evidenciam, de forma harmônica, a autoria e a materialidade delitivas.

Destarte, a pretensão absolutória fundada na alegada insuficiência de provas não merece acolhimento, haja vista que o conjunto probatório se mostra coeso, convergente e apto a embasar o juízo condenatório.

No que concerne à invocação do princípio do in dubio pro reo, cumpre salientar que sua incidência pressupõe a existência de dúvida razoável e insanável acerca da autoria ou da materialidade delitiva ao término da instrução, circunstância que não se verifica na hipótese em exame. Ao revés, a análise detida dos autos revela, de maneira clara e consistente, a configuração do crime de furto imputado ao acusado, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do referido postulado.

Por fim, ressalto que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado, com precisão técnica, as alegações defensivas e valorado adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo vícios ou ilegalidades que justifiquem sua reforma.

Dessa forma, não se vislumbram reparos a serem promovidos na r. sentença condenatória, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, motivo pelo qual nego provimento ao apelo, neste particular.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito, nego provimento, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026